Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integre o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud.
2. Agravo de instrumento não provido.